Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-91.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009735-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNILDO NILSON (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ARNILDO NILSON - CPF: 183.106.569-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINARES – INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 509, DO CPC MÉRITO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
NÃO CONHEÇO DOS PEDIDOS
–

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AO ÔNUS DA PROVA – ARGUMENTOS AFASTADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada,
não podendo estender-se para matéria que não foi suscitada na origem
,
sob pena de incorrer em supressão de instância.
Assim, sem mais delongas,
não conheço dos pedidos.

Quanto ao pedido de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tenho que não merece prosperar, visto que a Súmula n.º 297 STJ dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Além disso, a inversão do ônus da prova é possível com base no disposto nos artigos 6º e
373
,
§ 1º
, ambos do
CPC/2015
e, no caso, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Liquidação de Sentença
n.º 0001754-34.2010.8.11.0037, proposta por
ARNILDO NILSON,
homologou o laudo pericial.

Inconformado, o Banco Recorrente suscita preliminarmente:

(i) Inviabilidade de cumprimento provisório de sentença – recurso dotado de efeito suspensivo: Afirma que apesar das decisões condenatórias proferidas no EREsp. n.º 1.319.232/DF proporcionarem recursos desprovidos de efeito suspensivo e, via de consequência, permitirem o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença (arts. 520 e seguintes do CPC), em razão da concessão de efeito suspensivo em sede Embargos de Divergência naquele recurso, vedou a possibilidade do cumprimento provisório, de sorte que o feito deve ser obrigatoriamente sobrestado.

(ii) Litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil e do chamamento ao processo: Defende a formação de litisconsórcio passivo necessário à hipótese, vez que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Por consectário, requesta o chamamento ao processo das referidas instituições/órgãos, vez que, supostamente, são devedores solidários do débito objeto dos autos.

(iii) Inépcia da petição inicial: Alega que a petição inicial não se encontra instruída com os documentos manifestamente indispensáveis à propositura da ação, restando, pois, evidenciada a hipótese legal prevista no art. 330, IV do NCPC, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito, consoante preconiza o art. 485, I do NCPC.

(iv) Necessidade de liquidação nos termos do art. 509, do CPC: Aduz que a sentença proferida na referida ação coletiva não identifica os mutuários, tampouco aponta o valor que lhes são devidos, fica evidente a necessidade de ser provado fato novo, o que justifica que o feito seja recebido como liquidação pelo procedimento comum, de acordo com o que preconiza o art. 509, II, do Código de Processo Civil.

No mérito sustenta, em síntese, que deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal. Ademais, os juros de mora devem ser contados a partir da citação das instituições em cada uma das liquidações e execuções individuais.

Ressalta que não há possibilidade de inclusão de juros remuneratórios capitalizados ou não, em observância ao princípio da fidelidade ao título executivo, o qual impede que na liquidação ou cumprimento de sentença a lide seja rediscutida ou modificada pela sentença que a julgou.

No mais, ainda, pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor/CDC, bem como pela impossibilidade de inversão ao ônus da prova a vertente demanda.

Por fim, aduz que houve excesso de execução, tendo em vista que a Perita judicial não aplicou correção monetária de forma pró-rata (proporcional ao dia), de modo que o saldo devido corresponde ao montante de R$ 309.492,93 (trezentos e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos).

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 129555654).

O Agravado apresentou as Contrarrazões no ID. 133726682.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença Coletiva (proferida na Ação Civil Pública n.° 94.0008514-1) apresentado por
Arnildo Nilson
em desfavor do
Banco do Brasil S/A,
com o objetivo de apurar a quantia a ser devolvida pelo Banco Agravante

A sentença liquidanda condenou o Banco do Brasil S/A a restituir as diferenças resultantes da aplicação de índice incorreto de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, relativo a saldo devedor em cédula de crédito rural.

Em 28/03/2020, o Juiz singular recebeu o pedido de liquidação de sentença pelo rito do procedimento comum e determinou a intimação do Banco Agravante para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 511 do CPC (ID. 30764487 – ação principal).

O Banco Agravante apresentou Contestação e arguiu preliminar de ausência do contrato e extrato bancário das operações. No mérito, suscitou prescrição e decadência, impugnou a inversão do ônus, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e requereu prova pericial. Ao analisar o petitório, o Juiz de primeiro grau rejeitou o pedido de inaplicabilidade do CDC e deferiu o pedido de pericial judicial.

Após a realização e a homologação do laudo pericial, o Banco Agravante interpôs o Instrumental.

De plano, quanto às preliminares de (i) inviabilidade de cumprimento provisório de sentença, (ii) litisconsórcio passivo necessário, (iii)

Inépcia da petição inicial, (iv) Necessidade de liquidação nos termos do art. 509, do CPC e no mérito no que tange à (v) atualização monetária (vi) impossibilidade de apuração do valor devido, (vii) necessidade de comprovação da efetiva quitação dos financiamentos e (viii) excesso de execução, verifico que a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissibilidade, visto que tais requerimentos sequer foram levados ao conhecimento do Juiz singular.

Registro aqui, que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada,
não podendo estender-se para matéria que não foi suscitada na origem
,
sob pena de incorrer em supressão de instância.
Assim, sem mais delongas,
não conheço dos pedidos.

Quanto ao pedido de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tenho que não merece prosperar, visto que a Súmula n.º 297 STJ dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
"

Além disso, a inversão do ônus da prova é possível com base no disposto nos artigos 6.º e
373
,
§ 1º
, ambos do
CPC/2015
e, no caso, a produção da prova é mais fácil para o fornecedor do que para o consumidor, em razão do longo transcurso de tempo desde a contratação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPENSÃO DO PROCESSO- CÉDULA RURAL - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO E NECESSÁRIO - COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - CDC - APLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - GUARDA DE DOCUMENTOS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIO. - Havendo interesse da instituição financeira, não se pode afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide - Se a inicial não incide nas hipóteses dos arts. 330 e 331 do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial - Iniciada a execução apenas em face de um dos devedores solidários, no caso o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, este por si só não é capaz de atrair a competência da justiça federal - A liquidação de sentença em ação civil pública se faz mediante simples cálculo, visto a necessidade de apresentação de documentos hábeis com os respectivos valores - Conforme súmula 297 do STJ aplica-se o CDC ante a relação com instituições financeiras. (TJ-MG - AI: 10000212734321001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022).

Por tais razões, ao contrário do alegado pelo Banco Apelante, o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável ao caso em apreciação, em consequência, a inversão do ônus da prova.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022